Tribunal: TJDFT
Processo: 0703618-21.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. ação de REPARAÇÃO DE DANOS. VENDA DE VEÍCULO COM ADULTERAÇÃO DE QUILOMETRAGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DOS DEVERES ANEXOS AO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA REPARAÇÃO.

1. Para a configuração das hipóteses de dano extrapatrimonial, cumpre aferir a ocorrência de eventual violação a direitos da personalidade, como os elencados no inciso X do art.5o da Constituição Federal, quais sejam: intimidade, vida privada, honra e imagem.

2. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Inteligência do artigo 422 do Código Civil.

3. O consumidor que adquire veículo com a quilometragem adulterada faz jus à reparação por danos morais, tendo em vista a ocorrência de violação de direitos de personalidade, em especial da integridade psíquica e confiança, em razão da sensação ter sido ludibriado e da impotência para solucionar a situação.

4. No que concerne ao quantum da reparação, cediço que este deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a proporcionar a reparação ao dano sofrido. Além da repercussão que o ilícito traz a parte lesada, a reparação deve observar a finalidade do caráter didático-pedagógico. Não se pode admitir que a atitude da empresa revendedora, consistente na venda de veículo com a quilometragem adulterada, se dissemine ou seja tolerada no mercado de venda de veículos usados.

5. Negou-se provimento ao apelo.